Tribunal: TJMT
Processo: 1004975-02.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004975-02.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), JADER DO NASCIMENTO ARAUJO - CPF: 056.018.811-03 (PACIENTE), WENDERSON ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 074.647.651-50 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT - JUIZ RAUL LARA LEITE (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM AURELIANO DE SOUZA - CPF: 032.918.581-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MATIAS DOS SANTOS LOPES - CPF: 049.387.031-81 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004975-02.2022.8.11.0000

PACIENTE: JADER DO NASCIMENTO ARAUJO, WENDERSON ROSA DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO MAJORADO QUALIFICADO –
ABIGEATO
– POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – REVOGAÇÃO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FURTO DE DOIS SEMOVENTES – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP
” (STJ. AgRg no HC 648314 / TO. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 7/4/2022).

Se a medida cautelar de monitoração eletrônica se mostra igualmente eficaz para o fim colimado – garantia da ordem pública –, deverá ser ela aplicada em substituição à prisão preventiva, que é a
ultima ratio
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004975-02.2022.8.11.0000

PACIENTE: JADER DO NASCIMENTO ARAUJO, WENDERSON ROSA DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: MARCOS WAGNER SANTANA VAZ

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Jader do Nascimento Araújo
e
Wenderson Rosa de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que os mantêm presos cautelarmente, ambos denunciados pelo crime previsto no artigo 155, § 1º, § 4º, I e IV, § 6º [furto (
abigeato
) majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo], do Código Penal, e
o segundo
, em concurso material, pelo crime previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento [posse irregular de arma de fogo de uso permitido].

A defesa afirma que a prisão preventiva dos pacientes foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, dado que ambos são acusados da prática do crime de homicídio.

Sustenta o desacerto da decisão constritiva aduzindo que inexiste ação penal em desfavor dos acusados, mas meras investigações.

Argumenta que os crimes que ensejaram a prisão em flagrante não foram praticados com violência e, portanto, são insuficientes para embasar o claustro cautelar, além de enaltecer os bons predicados por eles ostentados.

Com essas considerações, postula a concessão da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 121841461).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 122623471).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 124383167).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004975-02.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos, Joaquim Aureliano de Souza,
Jader do Nascimento Araújo
e
Wenderson Rosa de Oliveira
foram presos em flagrante, em 9/3/2022, pela prática, em tese, dos crimes de
abigeato
e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Posteriormente, os agentes foram denunciados pelo cometimento do crime previsto no artigo 155, §1º, §4º, incisos I e IV, e § 6º, do Código Penal [furto (
abigeato
) majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo], e
Wenderson
, em concurso material, pelo delito disposto no artigo 12 da Lei nº. 10.826/03[posse irregular de arma de fogo de uso permitido].

O juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, fundamentando-se na garantia da ordem pública, como forma de se evitar a reiteração delitiva, decretou a prisão preventiva dos pacientes,
Jader
e
Wenderson
, nos seguintes termos:

“
O MM. Juiz proferiu a seguinte
DECISÃO:
“Vistos, etc. Trata-se de auto de prisão em flagrante de
JADER DO NASCIMENTO, JOAQUIM AURELIANO DE SOUZA
e
WENDERSON ROSA DE OLIVEIRA,
qualificados nos autos, pela prática, em tese, dos crimes descritos nos artigos 155, §6º, do Código Penal e 14 da Lei nº 10.826/03, ocorrido em 09 de março de 2022, no município de Alto Paraguai/MT.

Consta nos autos, no Boletim de Ocorrência nº. 2021.277758, o seguinte:

“(...) COMPARECEU NA UPM A VÍTIMA NOS RELATANDO QUE AO CHEGAR NA PROPRIEDADE DO SR. JOÃO, ONDE ARRENDA PASTO, AO ADENTRAR NA PROPRIEDADE VERIFICOU A PORTEIRA ARROMBADA E AO CHEGAR NA BEIRA DO CURRAL VERIFICOU DUAS BUCHADAS DE GADO E ALGUMAS PARTES DOS ANIMAIS.

DIANTE DOS FATOS, ESTA GUPM, APÓS RECEBER INFORMAÇÕES QUE OS SUSPEITOS ESTARIAM EM RESIDENCIAS DIFERENTES, DEU-SE INÍCIO A DILIGÊNCIAS ONDE, AO CHEGAR NA RUA DR. MAZARVÃO DE SIQUEIRA NA RESIDENCIA DO QUIMQUÃO, FOI IDENTIFICADO QUE SEU VEÍCULO ESTAVA COM SINAIS DE SANGUE DE ANIMAL E ALGUNS APETRECHOS USADOS NO FURTO, TAIS COMO, MACHADO E FACAS.

QUE A GUPM ACIONOU O SUSPEITO SR. JOAQUIM AURELIANO DE SOUZA, PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, E INTERPELOU SOBRE OS FATOS E ESTE NÃO INFORMOU SOBRE TAIS FATOS, FACE AO OCORRIDO FOI REALIZADO A ABORDAGEM NO SR JOAQUIM AURELIANO E DETIDO.

EM CONTINUIDADE AOS FATOS, DILIGÊNCIAMOS ATÉ A RESIDÊNCIA DO SUSPEITO SR. JADER DO NASCIMENTO ARAUJO E AO CHEGAR NA RESIDENCIA VERIFICAMOS VESTÍGIOS DE SANGUE DE ANIMAIS E AO REALIZAR A ABORDAGEM ESTA GUPM AVISTOU O SUSPEITO SR. WENDERSON ROSA DE OLIVEIRA EM PORTE DE UMA ARMA DE FOGO.

DE IMEDIATADO FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO ONDE ESTE NÃO REAGIU, SENDO ENCAMINHADO A DPJC DE DIAMANTINO PARA AS DEVIDAS PROVIDENCIAS, SEM LESÕES CORPORAIS.

QUE O SUSPEITO SR. JADER DO NASCIMENTO ARAUJO IDENTIFICOU COMO PROPRIETÁRIO DA RESIDÊNCIA ONDE ESTA GUPM AO REALIZAR UMA VARREDURA NA RESIDENCIA IDENTIFICOU UM FREEZER DE DUAS TAMPAS COM APROXIMADAMENTE 24 ARROBAS DE CARNE, QUE AO INTERPELAR O PROPRIETÁRIO DA RESIDÊNCIA ESTE NÃO SOUBE INFORMAR A PROCEDÊNCIA DA CARNE.

QUE NO FUNDO DA RESIDÊNCIA FOI IDENTIFICADO VÁRIOS MATERIAIS COMO MACHADO, FACAS, BALANÇA. DIANTE DO FLAGRANTE, OS INFRATORES FORAM APRESENTADOS A DELEGACIA DE POLÍCIA EM DIAMANTINO PARA PROVIDÊNCIAS.

OBS: O CONDUZIDO WENDERSON ROSA NASCIMENTO É SUSPEITO DE COMETER 3 HOMICÍDIOS NA CIDADE DO ALTO PARAGUAI, CONTRA A VÍTIMA ZELÃO, DEBORAH E TIAGO. SUSPEITA QUE O REVÓLVER APREENDIDO EM POSSE DO WENDERSON TENHA SIDO A ARMA UTILIZADA NOS DOIS ÚLTIMOS HOMICÍDIOS (...)”.

A autoridade policial ratificou a voz de prisão em desfavor aos flagrados e expediu o auto de prisão em flagrante delito. O auto de prisão foi homologado pelo juízo plantonista (Id. 79161033). Fora designada audiência de custódia (Id. 79198701). Ao Id. 79179872 acostou parecer ministerial, pugnando pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de Jader do Nascimento Araújo, Joaquim Aureliano de Souza e Wenderson Rosa de Oliveira. Realizada a audiência de custódia, o Ministério Público ratificou a manifestação aportada aos autos e a Defesa pugnou pela liberdade provisória dos custodiados.

É o relatório. Decido.

Os indiciados
JADER DO NASCIMENTO ARAÚJO, JOAQUIM AURELIANO DE SOUZA
e
WENDERSON ROSA DE OLIVEIRA
foram presos em flagrante delito e logo após foi realizado o procedimento flagrancial que contém o auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, nota(s) de ciência de garantias constitucionais, nota(s) de culpa, termo(s) de qualificação, vida pregressa e interrogatório e auto de exame de eficiência de arma de fogo.

O artigo 310 do Código de Processo Penal, com a nova redação dada pela Lei nº 13.964/2019, dispõe que:“Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:
I -
relaxar a prisão ilegal; ou
II -
converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou
III -
conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.
§1º
Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação. (...) ”.

Conforme se verifica do artigo retro, ao receber o auto de prisão em flagrante deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I a III do art. 310 do CPP, devendo:
a)
Relaxar a prisão em flagrante quando ilegal;
b)
Converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou
c)
Conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Como se vê nos autos, a situação flagrancial dos conduzidos revelam as hipóteses do art. 302, inc. I e II do Código de Processo Penal (aspecto material) e a lavratura do auto de prisão obedeceram estritamente às formalidades previstas nos arts. 304 a 306 CPP (aspecto formal).

I –
DO AUTUADO JADER DO NASCIMENTO ARAÚJO
e
WENDERSON ROSA DE OLIVEIRA

Assim, passo a analisar as possibilidades previstas nos demais incisos do artigo 310 do CPP. Primeiramente, deve ser analisado se o caso comporta decretação de prisão preventiva, isso porque a Lei n. 13.964/19 também alterou em parte os artigos 312 e 313 do CPP, passando a se exigir os seguintes requisitos para admissão da prisão preventiva:
Art. 312.
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019). §1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, §4º). (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019).
Art. 313.
Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I –
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
II -
se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
III -
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
§ 1º
Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.
§ 2º
Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019).

De início, cumpre ressaltar que a segregação preventiva possui natureza cautelar e excepcional, sendo decretada quando, diante da presença de indícios suficientes de autoria, da materialidade delitiva e do perigo do estado de liberdade do imputado, estiver configurada a ameaça à ordem pública ou econômica, à instrução processual ou à garantia da aplicação da lei penal, conforme disposto no artigo 312 do CPP.

Com efeito, tratando-se de prisão processual de natureza cautelar, tem-se que para a decretação da prisão preventiva devem estar presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva que estão indicados no art. 312 do CPP, quais sejam,
a prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.

O já apurado no transcorrer das investigações demonstra com clareza a necessidade da prisão cautelar, eis que latentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pressupostos básicos para a custódia.

Explico.

Constato que a materialidade encontra respaldo no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimentos/declarações, termo de apreensão e auto de exame de eficiência de arma de fogo. A existência da materialidade das condutas criminosas e dos indícios suficientes da autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado consubstanciam a configuração do fumus comissi delicti, até porque, nesse momento, o Poder Judiciário, ao decretar a prisão cautelar preventiva, está adstrito ao princípio in dubio pro societate, de maneira que não depende de um juízo de certeza que se exige para o caso de condenação. Aliás, acerca do tema em discussão, o entendimento dos julgadores do c. Supremo Tribunal Federal, in litteris: “Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O “in dubio pro reo” vale ao ter o juiz que absolver ou condenar, não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva”. (RT páginas 64/77).

Nesse ínterim, a privação da liberdade ambulatorial cautelar, chamada de Carcer ad Custodiam, tem por escopo a preservação da ordem pública,
evitando que os custodiados JADER DO NASCIMENTO ARAÚJO e WENDERSON ROSA DE OLIVEIRA pratique outros crimes
.

Nesse sentido, STJ: PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL.
PRISÃO PREVENTIVA
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. (...) (HC 300499 MG 2014/0190442-2, Relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, Julgado em 7 de abril de 2015). Merece ressaltar que o presente caso aparentemente não é isolado na vida do flagrado.

Em consulta ao Sistema SIAP TJMT, constatei que os autuados
JADER DO NASCIMENTO ARAÚJO
e
WENDERSON ROSA DE OLIVEIRA
foram acusados por crime de homicídio. Portanto, no presente caso, o requisito da prisão preventiva é a garantia da ordem pública, a fim de se evitar que o indiciado
JADER DO NASCIMENTO ARAÚJO
e
WENDERSON ROSA DE OLIVEIRA
possam voltar a delinquir
.

Por fim, ressalto que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revelam, no presente caso, inadequadas ou insuficientes.

Diante do exposto,
CONVERTO
a prisão em flagrante em prisão preventiva dos autuados
JADER DO NASCIMENTO ARAÚJO
e
WENDERSON ROSA DE OLIVEIRA
, nos termos dos artigos 310, II c.c. o art. 312 e art. 313, I, todos do Código de Processo Penal.

II -
DO AUTUADO JOAQUIM AURELIANO DE SOUZA

Por outro lado, verifica-se que não restou demonstrado o periculum libertatis, com relação ao autuado
JOAQUIM AURELIANO DE SOUZA.
No caso em epígrafe, embora presentes materialidade e indícios de autoria, e revestido o auto de prisão em flagrante das formalidades legais, não verifico ser caso de decretação da prisão preventiva. Assim, para que se possa manter alguém preso cautelarmente, faz-se mister a comprovação em concreto de que se encontram presentes os fundamentos autorizadores da preventiva.

Com efeito, antes da instrução processual, é Princípio Constitucional a Presunção da Inocência, de modo que antes da instrução se mostra temerário a segregação cautelar do indiciado, evidenciando-se a possibilidade de prosseguimento do processo com citação pessoal, e afastando-se, em princípio, o comprometimento à regular instrução processual ou à aplicação da lei penal. Nesse contexto, a liberdade somente deve ser restringida antes da condenação quando evidenciada a periculosidade do agente na própria ação delitiva ou por outros elementos de convicção colhidos na fase do inquisitório, o que não é o caso dos presentes autos. Dessa forma, diante das explanações acima e observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo cabível a possibilidade de se adotar outras medidas cautelares diversas da prisão em favor do indiciado Joaquim Aureliano de Souza, nos termos do artigo 310 e incisos, do CPP. Diante do exposto, com fulcro nas razões expostas acima,
CONCEDO
a
LIBERDADE PROVISÓRIA
ao indiciado
JOAQUIM AURELIANO DE SOUZA
, mediante o recolhimento de fiança, no importe de 02 (dois) salários mínimo vigentes, R$ 2.424,00 (dois mil e quatrocentos e vinte e quatro reais). Desse modo, determino as seguintes providências:
a)
Expeça-se
MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA
em desfavor de
JADER DO NASCIMENTO ARAÚJO
e
WENDERSON ROSA DE OLIVEIRA
;
b)
com o pagamento da fiança
, EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA
para que o autuado
JOAQUIM AURELIANO DE SOUZA
seja
colocado imediatamente em liberdade,
SALVO se por outro motivo estiver preso
”.

O juízo de origem decretou a custódia preventiva para a garantia da ordem pública, destacando o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado no fato de os pacientes serem acusados da prática de crime de homicídio.

Em consulta ao Sistema SIAP, verifiquei que
Wenderson Rosa de Oliveira
possui em seu desfavor as ações penais n. 0002301-83.2015.8.11.0042 [homicídio qualificado] e n. 0024407-39.2015.8.11.0042 [homicídio qualificado] e contra
Jader do Nascimento Araújo
há a ação penal n. 817-13.2016.811.0005 [desobediência e embriaguez ao volante] e o inquérito policial n. 3016-71.2017.811.0005 [homicídio simples].

É certo que ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e, por isso, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
[1]
, de modo que o decreto prisional não é desprovido de motivação.

Entretanto, para os fins acautelatórios pretendidos, parece-me suficiente a aplicação de medidas outras que não a prisão.

As ações que os pacientes têm em seu desfavor datam os anos de 2015, 2016 e 2017, o que arrefece o
periculum libertatis
, em virtude do tempo transcorrido
[2]
.

Além disso, em princípio, a ausência de gravidade concreta da conduta [furto de duas cabeças de gado] indica a prescindibilidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares menos gravosas.

Sem prejuízo dos ulteriores esclarecimentos que a instrução criminal trará para o caso, na delegacia,
Jader
e Joaquim [beneficiado com a liberdade provisória] isentaram
Wenderson
do cometimento do crime.

Apesar de terem confessado [
Jader
e Joaquim] o furto de dois semoventes, eles afirmaram que os animais estavam soltos na estrada e que não entraram em nenhuma propriedade, nestes termos:

“
Jader

‘
Que em companhia de Joaquim – vulgo "Quincão" –
praticou o furto de
duas
cabeças de gado
na beira da estrada no asfalto, perto do Motel, em Alto Paraguai;
Que o gado estava fora da cerca; Que não entraram na propriedade; Que não arrombaram nenhum colchete de cerca
; Que ontem por volta das 22h00min, estava passando com Joaquim de carro pelo local quando viram o gado; Que foram até a cidade emprestarem um revólver, calibre 22, de WENDERSON e pegaram outras ferramentas, tipo machado, faca e chaira, e voltaram no local;
Que abateram
duas
cabeças de gado
, com tiros na cabeça, e após tiram a "buchada" deixando no local, levaram a carne das duas reses para residência do interrogado e colocaram em um freezer;
Que WENDERSON não foi no local subtrair o gado
; Que apenas emprestou o revólver; Que hoje pela manhã estava em sua casa, bem como WENDERSON, quando ali estiveram os Policiais Militares e fizeram a apreensão da carne que estava no freezer; Que o interrogado atirou na cabeça de um gado e Joaquim atirou na cabeça de outro gado;
Que tinham intenção de comer a carne na beira de rio
’.

Joaquim

‘
Que somente o interrogado e Jader participaram do furto de
duas
cabeças de gado
; Que avistaram o gado na beira da estrada do asfalto e resolveram abatê-los e levar para casa do Jader;
Que WENDERSON apenas emprestou o revólver para abaterem os gados
; Que ele não esteve no local; Que levaram a carne para a casa do Jader e colocaram em um freezer; Que a carne foi transportada no carro do interrogado um Ford Fiesta; Que hoje pela manhã os PMs encaminharam os mesmos para a delegacia;
Que não sabiam de quem era esse gado; Que não entraram em nenhum propriedade, bem como não arrombaram nenhum colchete de cerca; Que o gado estava na beira da estrada
’.

Wenderson

‘
Que possui um revólver calibre 22; Que ontem à noite seu colega JADER lhe pediu a arma emprestada, mas não disse o que iria fazer com a mesma;
Que emprestou o revólver para JADER
; Que não possui nenhum documento do revólver; Que dormiu na casa de JADER; Que não viu quando ele retornou para casa à noite; Que hoje pela manhã os PMs estiveram no local e encaminharam os mesmos para a delegacia; Que foi apreendido pelos PMs carne no freezer; Que não sabe a origem dessa carne; Que JADER nada comentou com o interrogado sobre o furto de gado; Que quando ele chegou o interrogado estava dormindo; Que estava bebendo na casa de JADER ontem à noite e pernoitou no local
’.

Dessa forma, as circunstâncias que envolvem o fato [furto de dois semoventes] demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são suficientes para a consecução do efeito almejado [evitar a reiteração criminosa], especialmente o monitoramento eletrônico que se justifica em razão dos registros criminais que os pacientes ostentam.

Isto posto, constatada a suficiência das medidas alternativas,
substituo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:

a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

d) Não se ausentar da comarca sem prévia autorização do juízo;

e) Não se envolver em outro fato ilícito;

f) Não fazer uso de substância entorpecente ou bebidas alcoólicas;

g) Monitoramento eletrônico.

Ante o exposto, em
dissonância
do parecer ministerial,
concedo
a ordem impetrada em favor de
Jader do Nascimento Araújo
e
Wenderson Rosa de Oliveira
para
substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares fixadas, consignando que a autoridade coatora poderá
substituir
ou
acrescentar
outras condições que reputar necessárias.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor dos pacientes,
salvo se por outro motivo não estiverem presos
, advertindo-os expressamente sobre as medidas cautelares impostas e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
.

É como voto.

[1]
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

[2]
No boletim de ocorrência há menção de que Wenderson é suspeito de ter cometido três homicídios contra as vítimas Zelão, Deborah e Tiago, na cidade de Alto Paraguai, tendo utilizado o revólver apreendido para cometer tais crimes. Ocorre que, além de não terem sido especificados quais seriam esses inquéritos policiais, em consulta ao Sistema PJe 1º grau e SIAP não os localizei, de sorte que não servem para embasar a manutenção do claustro preventivo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022